Tribunal: TJDFT
Processo: 0002463-27.2016.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL. OCORRÊNCIA POLICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. QUANTUM DESPROPORCIONAL. MANTIDO REGIME SEMIABERTO. DANO MORAL AFASTADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos casos de violência doméstica, deve-se conferir especial relevo às declarações da vítima, mormente quando corroboradas pelos demais elementos constantes dos autos, que reforçam a versão apresentada.
2. Sendo o conjunto probatório forte e coeso no sentido da prática pelo réu da contravenção de vias de fato (ocorrência policial, portaria de instauração do inquérito, termo de requerimento de medidas protetivas e prova oral colhida), a manutenção da condenação é medida que se impõe.
3. Para o aumento de pena na segunda fase da dosimetria, doutrina e jurisprudência têm se firmado pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base em face de cada agravante.
4. Ainda que circunstâncias judiciais analisadas com neutralidade, se reincidente o réu e pena inferior a 4 (quatro) anos, adequado o regime inicial semiaberto nos termos do art. 33, § 2o, alínea "b", e § 3o do CPB e Súmulas 719 do STF e 269 do STJ.
5. Nos termos da Jurisprudência do STJ, possível a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais à vítima em decorrência da infração penal nos moldes do artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa. Não havendo pedido na denúncia, dano moral afastado.
6. Preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal, deve ser concedida a suspensão condicional da pena.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.